Tribunal: TJDFT
Processo: 0708687-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DE CÁLCULO DA TARIFA PROGRESSIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO SANITÁRIO EM UNIDADES COMPOSTAS POR VÁRIAS ECONOMIAS E HIDRÔMETRO ÚNICO. TEMA 414 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
1. Diante da determinação do eg. STJ, procede-se a novo julgamento da causa, a fim de se verificar, no mérito, se a forma de cobrança da tarifa de água ocorre nos moldes do novo entendimento do tema 414 do STJ.
2. A forma de cobrança da tarifa de água pela CAESB se amolda ao entendimento recente do STJ, eis que na cobrança, como informado na inicial, “considera-se para todos os efeitos o consumo mínimo faturado (presumido) para cada unidade, dispensando-se o consumo real (efetivo)”. Dessa forma, a CAESB já seguia, antes do ajuizamento da ação, o comando recente exarado pelo E. STJ de que “nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.”
3. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. (AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13/10/2015).
4. Rejulgamento. Recurso de apelação provido.